Tribunal: CARF
Processo: 16624.000324/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16624.000324/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.555 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
ELISABETH GATTERMAYER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.000324/2009-97
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.555 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000324/2009-97

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 35/38), lavrada em
22/12/2008, em desfavor da recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 20.000,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/6), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
- as despesas glosadas estão devidamente comprovadas através de recibos
fornecidos pelos respectivos prestadores dos serviços médicos, conforme documentos
juntados;
- a comprovação de pagamento é o próprio recibo e a alegação da não aceitação
em função de haver sido pago em espécie é verdadeiramente absurda. Não é
juridicamente admissível a recusa de moeda nacional, que configura inclusive
contravenção penal;
- caberia ao fisco examinar se é o contribuinte possuía recursos que suportassem
tais pagamentos e, ainda, se os beneficiários declararam os recebimentos. Ainda que
eles não o tivessem feito, caberia ao fisco fazer o lançamento suplementar em relação
aos prestadores de serviço;
- o que o fisco exige do contribuinte contraria disposição expressa prevista no
inciso II, art. 5o da CF, que estabelece “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei”;
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-56.078 (e-fls. 48/52), os membros da 9a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por unanimidade
de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como
dos correspondentes pagamentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
59/64), basicamente, reitera os argumentos já expendidos na sua peça impugnatória e assevera
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.555 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000324/2009-97

que a ausência do endereço do prestador nos recibos não é suficiente para descaracterizar o
documento, pois neles consta o número do CPF do prestador.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.000,00.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.555 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000324/2009-97

reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
No tocante à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei
no 9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva; II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes; III – limita-se a pagamentos especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento. (Grifou-se).
Em relação aos incisos II e III do § 2o transcritos é equivocado entender que,
para comprovação de despesas médicas/odontológicas, basta a apresentação de recibo
contendo o nome, endereço e número do CPF/CNPJ de quem prestou o serviço. Esta
não é a correta interpretação do dispositivo legal. A indicação refere-se aos dados que
devem constar na declaração de ajuste, relacionados dentre os pagamentos efetuados,
que devem estar baseados em documentação idônea. A tônica do dispositivo é a
especificação e comprovação não só dos serviços prestados como dos pagamentos,
tanto que se admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser
prova cabal de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo essa
forma de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva prestação do serviço,
quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao
contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar
guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995.
Documentos, de natureza particular, por si sós, podem não ser suficientes para a
comprovação do efetivo pagamento.
Não bastasse isso, o art. 73 e § 1o do RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.o
3.000, de 26 de março de 1999, com a correspondente matriz legal indicada,
estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.555 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000324/2009-97

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (g.n.).
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos médicos declarados,
especialmente quando há irregularidades nos documentos comprobatórios oferecidos,
como veremos mais adiante, ou se suspeita serem exagerados, a legislação tributária
permite que a autoridade tributária não acate simples recibos como provas suficientes
para evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu juízo, visando
formar sua convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem de modo
absoluto a veracidade do pleito declarado.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justifica-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções, e, não o
fazendo, sofre as consequências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por
falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar
significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado. As deduções submetem-se a duas condições objetivas: efetividade da
prestação do serviço ao contribuinte e/ou a seus dependentes e a onerosidade. A
ausência de comprovação de qualquer um desses requisitos impede a fruição do
benefício fiscal.
No presente caso, a dedução de despesa médica pleiteada é expressiva (R$
21.405,84), frente aos seus rendimentos tributáveis, relativas a despesas declaradas em
meses e, para algumas, anos consecutivos, cabendo ao fisco, por imposição legal,
tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito na defesa da
correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o, do Decreto-
Lei no 5.844, de 1943.
Pela descrição dos fatos da notificação de lançamento, verifica-se que as
despesas médicas pleiteadas pela contribuinte foram glosadas porque os pagamentos
não foram comprovados.
A impugnante, por sua vez, alega que os recibos médicos apresentados são
suficientes para comprovar o pagamento, e que é absurda a recusa de referidos
documentos sob a justificativa de terem sido pagos em espécie.
Pois bem, se todos os pagamentos das despesas médicas foram efetuados em
espécie, como alega, caberia ao impugnante apresentar os extratos bancários onde
constassem os saques de valor e data coincidentes ou os mais aproximados possíveis
com os dos recibos acostados aos autos, os quais seriam facilmente identificáveis pela
expressividade dos valores envolvidos. Nesse sentido, ressaltando o alto valor
constante nos recibos (R$ 2.600,00, R$ 2.400,00, R$ 2.250,00, R$ 1.250,00, R$
1.000,00, R$ 700,00, R$ 400,00, etc.), é pouquíssimo usual que, nos dias atuais, se
proceda a pagamentos desta monta em dinheiro. E também causa estranheza é que a
totalidade dos pagamentos aos prestadores de serviços tenha sido feita nessa
modalidade.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.555 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000324/2009-97

A legislação não proíbe que os pagamentos sejam feitos em dinheiro, mas
restringe que esses pagamentos sejam especificados e comprovados. Vale observar,
por oportuno, que o uso de dinheiro em espécie em qualquer tipo de operação não se
sujeita a nenhum impeditivo legal, entretanto, como as transações efetuadas dessa
forma são de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco quando este a exige,
não pode tal fato ser considerado provado sem um aprofundamento maior na análise
do poder probante de simples recibos ou “declarações” firmadas nesse sentido. Logo,
a vinculação de saques bancários aos pagamentos ditos como realizados em moeda
corrente, repise-se, com coincidência, ou pelo menos com significativa proximidade
entre datas e valores, deve ser incontestável para que tenham validade perante a
autoridade tributária. E nada disso consta dos autos.
Além do mais, verificamos as seguintes irregularidades nos recibos
apresentados.
Os 4 recibos emitidos pelo cirurgião dentista Ricardo Lopes Carrascosa, no
montante de R$ 5.000,00, relativos a tratamento odontológico, os 7 recibos relativos a
atendimento fisioterápico, emitidos pela fisioterapeuta Melissa S. Gomes, no montante
de R$ 4.500,00, e os 5 recibos emitidos pela também fisioterapeuta Luciana Sales,
referentes a atendimento fisioterápico domiciliar, no valor total de R$ 5.500,00,
verificamos que em nenhum deles consta o endereço dos profissionais, contrariando o
disposto no inciso III, § 2o, art.8 o da Lei no 9.250/95.
Os dois recibos, um em cada semestre do ano de 2005, referentes a atendimento
psicológico, emitido pela psicóloga Elizabeth Esteves Moreira, no valor de R$
5.000,00, cabe esclarecer que os recibos devem ser emitidos no momento em que há a
transferência do numerário, uma vez que o emitente do recibo estaria obrigado à
apuração do recolhimento mensal obrigatório carnê-leão e por isso são irregulares
recibos que englobem pagamentos em outros meses.
Da mesma forma, as declarações firmadas pelos profissionais, acostadas aos
autos, que também não trazem o endereço dos prestadores e por estarem
desacompanhados de quaisquer elementos probantes que as substanciassem, são
insuficientes para comprovar as despesas médicas pleiteadas.
Logo, sendo os recibos e as declarações dos profissionais os únicos elementos
de prova que a impugnante apresentou para demonstrar a veracidade das despesas
médicas não há como afastar a glosa, mantendo-se, portanto o lançamento.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário apurado na notificação de lançamento.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.

Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.555 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16624.000324/2009-97

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital